Tribunal: TJDFT
Processo: 0743601-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CEGUEIRA MONOCULAR. LEI FEDERAL no 7.713/88. DECRETO 9.580/2018. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.

1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).

2. Para ter direito à isenção do imposto de renda é necessária a cumulação de dois requisitos pelo contribuinte: a) receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma; e b) estar acometido de uma das doenças arroladas no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88.

3. Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se prescindível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da moléstia ou a comprovação da recidiva da enfermidade, para fins de concessão da isenção legal do imposto de renda. Nesse sentido, confira-se o teor da Súmula no 627 do Superior Tribunal de Justiça: “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.”

4. Ademais, nos termos da Súmula no 598 do Superior Tribunal de Justiça “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

5. No caso em tela, extrai-se dos autos originários que o autor/agravado padece de cegueira monocular, conforme se extrai dos laudos médicos apresentados. Nesse sentido, ao menos em análise preliminar, entendo haver coincidência entre a moléstia que acomete o servidor (cegueira monocular) e a doença prevista em lei, sendo possível concluir que faz jus à concessão do benefício da isenção do imposto de renda. 5.1. Não obstante a controvérsia acerca do enquadramento do paciente portador de visão monocular no conceito de cegueira e para fins do benefício legal, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. Precedentes.

6. Recurso conhecido e desprovido.